Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. CINCO APELANTES. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DO QUARTO APELANTE. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. ARTIGO 349 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REPARTIÇÃO DE TAREFAS. RELEVÂNCIA DA ATUAÇÃO. RECURSOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO, QUARTO E QUINTO APELANTES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Havendo a apresentação de duas peças recursais, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, em razão da preclusão consumativa.
2. Considerando que está delineada a participação do terceiro apelante na ação delituosa, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de favorecimento real. De fato, consoante o acervo probatório, o réu estava ciente de que dois comparsas iriam praticar o roubo à joalheria e, em nítida divisão de tarefas, permaneceu do lado de fora do shopping em seu veículo para alertar sobre eventual chegada da polícia, sendo sua participação eficaz para garantir o êxito da empreitada criminosa.
3. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas, corroborados pelas filmagens da câmera de monitoramento da joalheria onde ocorreu o crime.
4. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à Defesa comprovar a ineficiência da arma, o que não ocorreu no presente caso.
5. Restando configuradas duas causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas na primeira fase da dosimetria se deu no patamar razoável e proporcional de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, razão pela qual deve ser mantida.
7. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os réus como incursos nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, e §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas), aplicando ao primeiro apelante a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima; ao segundo apelante a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima; ao terceiro apelante a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima; ao quarto apelante a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima; e ao quinto apelante a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima.